Tribunal: TJDFT
Processo: 0007124-55.2006.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0007124-55.2006.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FERNANDA ALBUQUERQUE APELADO: ALESSANDRO MATIAS DE SOUSA, ALEXANDRE HIROHITO MURAKAMI, ANABEL DE ANDRADE MACEDO, ANDRE DANIEL FERNANDES CAUSANILHAS, ANDRE LUIZ CARDOSO, AUREAN ANTAO DE MACEDO, CLEBER RICARDO PINHEIRO COTRIM, DELBA CAMPOS GUIMARAES, ERIKA GOMES CARNEIRO, FAUSTON PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO EXPEDITO RODRIGUES DE MELO, JORCELINO CARVALHO PEIXOTO, JOSE AILTON DA COSTA, JOSENILDO NO DA SILVA, KENIA DA SILVA FREITAS, LANDER DA SILVA FREITAS, LEANDRO PERES FERREIRA, LOURIVAL PEREIRA DE FREITAS, MATEUS SILVA DE ANDRADE, MICHELINE DA SILVA PEREIRA, MIRAVAN DA COSTA NO, LAURA NATSUE SHIMADA MURAKAMI, TATIANA LIRA HELLU, TATIANNE PEREIRA DA SILVA, THEREZA HELENA DE ALCANTARA DANTAS CAVALCANTE, VALDERIA DA SILVA BARBOSA PERES, WELLINGTON CLEYBER DA COSTA PEREIRA, LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO, FERNANDA IUNG LIMA, CRISALVA DA COSTA PEDROSO, FRANCISCO GONZAGA CALDEIRA, MARCIA REGINA LAZARON, JOSE ALFREDO PEIXOTO VALADARES, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, ALEX SARKIS GUIMARAES, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA, RADAM NAKAI NUNES, AMANDA DANYELLE DE AMORIM CALDAS EMBARGADO: CLEONICE CALDEIRA VASCONCELOS, DIANE BETH FREITAS, MARCELO ALVES ENEAS DANTAS, LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de embargos de declarações opostos por Janete Fernanda Albuquerque e Gilberto Pereira dos Santos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. Janete Fernanda Albuquerque e Gilberto Pereira dos Santos sustentam em seus embargos de declaração que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a aplicação do art. 98, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Ressaltam que são beneficiários da gratuidade da justiça e a verba honorária fixada deve permanecer sob a condição suspensiva nos moldes do art. 98, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil (id 42359069). Janete Fernanda Albuquerque e Gilberto Pereira dos Santos formularam requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede de contestação. Contudo, o requerimento não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau. Verifico que Janete Fernanda Albuquerque e Gilberto Pereira dos Santos deixaram de se manifestar após a prolação da sentença e não interpuseram recurso adesivo com requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimem-se Janete Fernanda Albuquerque e Gilberto Pereira dos Santos para se manifestarem acerca da preclusão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 10 e 186 do Código de Processo Civil, e no prazo de dez (10) dias. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator